Tribunal: TJMT
Processo: 0005663-09.2009.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005663-09.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELGA ROSINHA BERTONCELLO - CPF: 616.478.611-87 (APELADO), EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI - CPF: 205.995.361-87 (APELADO), ONEIDE SCHNEIKER VARGAS - CPF: 594.789.691-53 (APELADO), ELIZEU BERTONCELLO (APELADO), LUIZ NARDI - CPF: 097.813.319-68 (APELADO), ADAIR PEDRO FAVETTI - CPF: 338.274.949-15 (APELADO), ANALIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 155.804.741-72 (APELADO), BENEDITO DIAS DE AMORIM - CPF: 384.025.211-34 (APELADO), MARCILIO LUCAS BAMBIRRA - CPF: 079.322.601-59 (APELADO), MARIA GARCIA MONTEIRO - CPF: 663.306.029-72 (APELADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

APELADO(S):

HELGA ROSINHA BERTONCELLO

APELADO(S):

EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI

APELADO(S):

ONEIDE SCHNEIKER VARGAS

APELADO(S):

ELIZEU BERTONCELLO

APELADO(S):

LUIZ NARDI

APELADO(S):

ADAIR PEDRO FAVETTI

APELADO(S):

ANALIA PEREIRA DA SILVA

APELADO(S):

BENEDITO DIAS DE AMORIM

APELADO(S):

MARCILIO LUCAS BAMBIRRA

APELADO(S):

MARIA GARCIA MONTEIRO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA (DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE OBJETO – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO – MÉRITO:

PERCENTUAIS DE CADA PLANO INFLACIONÁRIO - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS PERCENTUAIS E PARÂMETROS TEMPORAIS DOS TEMAS 302, 302 E 304 DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ART.927, INCISO III, DO CPC/15 - CONDENAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE SALDO DE POUPANÇA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE 0,5% - CONTABILIZAÇÃO APENAS ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA – JUROS CONTRATUAIS DE 0,5% – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA REMUNERAÇÃO A MENOR – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

“A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.”
(
Tema 298 do STJ
).

É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças (
Tema 300 do STJ
), sendo que, por força do princípio da
actio nata
, o
dies a quo
será a data em que os planos inflacionários tiveram efetivo reflexo nos saldos das cadernetas, mediante a remuneração a menor de tais créditos.

Por força da norma do inciso III do art.927 do CPC/15, havendo inconsistência quanto aos parâmetros temporais fixados na sentença acerca da correção do índice de remuneração dos saldos de cadernetas de poupança e a condenação à restituição da diferença da correção a menor, deverá levar em conta os parâmetros fixados nos
Temas 302
,
303
e
304 do STJ
, a serem aferidos em sede de liquidação.

N
a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias dos saldos de poupança decorrentes dos expurgos inflacionários, os juros remuneratórios são devidos até a data de encerramento da conta poupança

(AgInt no AREsp 1045968/SP).

Consoante interpretação analógica do Tema 968 do STJ se não cabe a repetição do indébito decorrente da remuneração a maior do saldo devedor de contratos atualizados pelos índices da poupança com os mesmos encargos conferidos contratualmente à instituição bancária credora, da mesma forma, não há como se computar sobre o valor da diferença do saldo de poupança remunerado a menor por ocasião do advento dos planos econômicos juros contratuais de 0,5% ao mês, capitalizados mensalmente, sobre o referido saldo.

A correção monetária deve ser computada desde a data da remuneração a menor do saldo da caderneta de poupança.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

APELADO(S):

HELGA ROSINHA BERTONCELLO

APELADO(S):

EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI

APELADO(S):

ONEIDE SCHNEIKER VARGAS

APELADO(S):

ELIZEU BERTONCELLO

APELADO(S):

ANALIA PEREIRA DA SILVA

APELADO(S):

BENEDITO DIAS DE AMORIM

APELADO(S):

MARCILIO LUCAS BAMBIRRA

APELADO(S):

MARIA GARCIA MONTEIRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO
contra a sentença

proferida nos autos dos
Ação de Cobrança de diferença de correção monetária não creditada em caderneta de poupança
n. 0005663-09.20089.8.11.0041

(Cód. 367167) ajuizada por
HELGA ROSINHA BERTONCELLO E OUTROS
,
após rejeitar as prefaciais de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e de prescrição, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco
a promover o recálculo
da
atualização dos saldos das cadernetas de poupança dos requerentes, e a pagar em favor da parte autora (a) a diferença entre o percentual de 42,72% – correspondente ao IPC de janeiro de 1989 – e o percentual do LFTN relativo aos meses de janeiro a março de 1990 e fevereiro de 1991, (b) acrescidas da correção monetária, da qual devem ser descontado do percentual efetivamente pago a título de atualização dos respectivos saldos no período, (c) mais juros remuneratórios de 0,5% e juros de mora, no mesmo percentual, computados desde a citação até a entrada em vigor do CC/2002, a partir de quanto referidos juros moratórios devem ser contabilizados à ordem de 1% ao mês, (d) além da correção monetária computável desde a remuneração a menor dos citados saldos. Condenou ainda o réu apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do montante da condenação a ser apurado.

Inconformado, o banco demandado apela em razões de IDs. n. 107917451 - Pág. 44 a 107917454 - Pág. 9, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a extinção não meritória do feito, haja vista que apenas a União Federal – a quem compete privativamente legislar sobre o sistema de poupança, conforme incisos VI e XIX do art.22 da CF 3, sendo responsável, portanto, pelos planos econômicos que alteraram a forma de remuneração dos saldos de poupança – seria parte legítima para responder à demanda.

Sustenta, também preliminarmente, que por força do art.2º do Decreto-lei n. 4.597/42 c/c art.1º do decreto n. 20.910/32 c/c art.50 da Lei n. 4.595/64 o prazo prescricional para a propositura da presente ação seria de 5 (cinco) anos, o qual já teria expirado quando do manejo da ação.

Suscita, ainda, que o prazo prescricional para o poupador reclamar os rendimentos provenientes dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês, e que constituem uma prestação acessória, seria de 5 (cinco) anos, na forma do inciso II do §10 do art.178 do CC/1916 então vigente quando do advento planos econômicos, e que também já se escoou.

No mérito, sustenta a regularidade da remuneração dos saldos de poupança existente à época dos planos econômicos governamentais (Verão, Collor I e Collor II) discutidos nos autos, uma vez que teria apenas observado a legislação de regência então vigente.

No mais, defende que a correção monetária nos presentes autos deve se dar a partir do ajuizamento da ação, na forma da Lei n. 6.899/81, e não em data anterior.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, pela improcedência da demanda.

Contrarrazões nos IDs. ns. 107917454 - Pág. 30 a 107917455 - Pág. 10.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da ilegitimidade passiva do apelante
.

Consoante relatado, em sede de preliminar, suscitou o banco sua ilegitimidade para responder à demanda, na medida em que não se apropriou dos valores do saldo remunerado da poupança do autor.

No entanto, ao julgar o REsp n. 1.107.201/DF sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 298
, segundo o qual
“a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.”

Diante de tal paradigma,
rejeito
desde logo a preliminar de ilegitimidade passiva.-

Da prescrição.

O apelante suscita ainda a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão, nos termos dos que por força do art.2º do Decreto-lei n. 4.597/42 c/c art.1º do decreto n. 20.910/32 c/c art.50 da Lei n. 4.595/64 e do inciso II do §10 do art.178 do CC/1916, então vigentes quando do advento planos econômicos.

Ocorre que, ao enfrentar tal questão por ocasião do julgamento do mesmo
recurso repetitivo
acima citado, a Segunda Seção do STJ também fixou a orientação segundo a qual ao
“é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados
os critérios de remuneração da caderneta de poupança
e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”
(
Tema 300
).

E por razões óbvias, se ação que persegue as diferenças dos expurgos inflacionários da caderneta de poupança se funda na aplicação errônea de um índice de atualização inferior ao que deveria ter sido aplicado, à luz do princípio da
actio nata
, o direito de haver tais diferenças somente exsurge, deflagrado prazo prescricional (
dies a quo
) na exata data em que o saldo de cada caderneta é remunerado a menor, e não no dia da edição/publicação desse ou daquele plano econômico.

No caso dos autos, a propositura da ação para a busca das diferenças dos expurgos inflacionários das cadernetas de poupanças em decorrência dos planos econômicos Verão e Collor I e II em
30/01/2009
está em plena simetria com o que estabelece o referido paradigma.

Isso porque, embora o
Plano Verão
tenha sido instituído pela Medida Provisória n. 32 de 15/01/1989, posteriormente convertida na Lei nº 7.730/89, certo é que os reflexos de tal norma no saldo das cadernetas de poupança dos autores apelados se efetivaram apenas no mês subsequente à publicação do ato instituidor, ou seja, no mês de
fevereiro de 1989
.

Aliás, é exatamente isso que se pode depreender dos extratos das cadernetas de cada um dos poupadores recorridos, conforme ID n. 107911999 - Págs.8, 13, 18, 23, 28, 33, 39, 44 e 45.

Senão, vejamos a tabela abaixo, na qual aparece clarividente que as primeiras correções monetárias aplicadas sobre os saldos de cada uma das cadernetas de poupança dos autores, posteriormente ao Plano Verão, se deram entre os dias
01
e
15 de fevereiro de 1989,
conforme grifos em amarelo:

POUPADOR

ID.

EXTRATO

Amalia Pereira da Silva

107911999 - Pág.8

Benedito Dias de Amorim

107911999 - Pág.13

Elizeu Bertoncello

107911999 - Pág.18

Helga Rosinha Bertoncello

107911999 - Pág.23

Luiz Nardi

107911999 - Pág.28

Marcilio Lucas Bambirra

107911999 - Pág.33

Maria Garcia Monteiro

107911999 - Pág.39

Oneide Schneider Vargas

107911999 - Pág.44

e

107911999 - Pág.45

Já em relação aos expurgos decorrentes dos
Planos Collor I e Collor II
, a tempestividade da ação é ainda mais evidente.

Afinal, se o
Plano Collor I
foi

instituído

pela Medida Provisória n. 168 de 15/03/1990, posteriormente convertida na Lei n. 8.024/90, e o
Plano Collor II
, foi instituído pela Medida Provisória nº 294, de 01/02/1991, convertida na Lei n. 8.177 de 01/03/1991, a ação foi, por certo, aviada a menos de vinte anos da efetiva lesão aos poupadores apelados, qual seja, a correção a menor dos saldos de suas cadernetas de poupança.

Com isso,
rejeito
a prefacial de prescrição.-

Do mérito.

No que tange ao direito às diferenças dos saldos de poupança em função do advento dos planos Verão, Collor I e Collor II, certo é que este se ampara no julgamento dos REsp n. 1.107.201/DF e REsp 1.147.595/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que culminou com a edição, pela Segunda Seção do STJ, de três teses paradigma fixadas através dos
Temas 302
,
303
e
304
,
in verbis
:

“
Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até
15 de janeiro de 1989
, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).”
(
Tema 302
)

“Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de
março de 1990
aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (
abril, maio e junho de 1990
).”
(
Tema 303
)

“Quanto ao Plano Collor II, é de 20,21% o índice de

correção monetária a ser aplicado no mês de
março de 1991
, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90,
não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91
.”
(
Tema 304
)

No entanto, conquanto o veredicto tenha incorrido em algumas confusões acerca dos meses em que deveria ser implementada a correção da remuneração dos saldos das cadernetas de poupança, o fato é que, por força da norma do inciso III do art. 927 do CPC/15, segundo o qual todos os juízes e tribunais deverão observar os precedentes específicos firmados em sede de recursos repetitivo, deve ser feita a devida adequação da sentença aos parâmetros fixados pelos
Temas 302
,
303
e
304
, todos do STJ.

Desse modo, deve ser feita a readequação das balizas da condenação para reconhecer que os saldos das cadernetas de poupança dos autores deveriam ter sido atualizados
(i)
em
42,72%
, no mês de
janeiro de 1989
,
(ii)
em
84,32%
no mês de
março de 1990
– salvo no respeitante aos valores excedentes NCz$50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança com períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória n. 168/1990 e nos meses de
abril
,
maio
e
junho de 1990
– e
(iii)
em
20,21%
, no mês de
março de 1991
, bem como para condenar o banco apelante ao pagamento da diferença entre os valores dos saldos de cada caderneta se tivessem sido observados tais percentuais, e aqueles efetivamente contabilizados.

Nesse particular, todavia, somente haverá se falar em direito a tais diferenças, nos moldes dos
Temas 303
e
304 do STJ
, àqueles poupadores que, ao tempo do advento dos Planos Collor I e Collor II, se encontravam com as respectivas cadernetas de poupança ainda ativas e com saldo positivo – o que somente poderá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Afinal, não se pode determinar a correção do índice de remuneração e da restituição do possível indébito de um saldo que já não existia ao tempo em que implementados os planos inflacionários mais recentes.

Dos juros remuneratórios.

Referentemente aos juros remuneratórios impostos pela sentença, esta deve ser retificada apenas para que o cômputo do referido encargo, à ordem de 0,5%, se dê apenas até o momento do encerramento de cada conta poupança. Nesse sentido, eis a orientação do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Na condenação ao pagamento dos expurgos inflacionários, os juros remuneratórios são devidos até a data de encerramento da conta poupança. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1045968/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

Aqui, de igual modo, somente na fase liquidatória será possível aferir a possibilidade ou não do cômputo de tais encargos, a depender da existência de saldo nas referidas aplicações quando do advento dos Planos Collor I e Collor II.

Dos juros contratuais de 0,5% ao mês, capitalizados mensalmente.

Já no tocante ao que a sentença chamou de “juros de contratuais de 0,5% a.m.”

apelo também está a merecer a guarida almejada.

Isso porque, em casos tais, deve-se seguir a mesma lógica da tese firmada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp n. 1.552.434/GO que se sedimentou no sentido do
“Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.”
(
Tema 968
).

Ora, se não cabe a repetição do indébito decorrente da remuneração a maior do saldo devedor de contratos atualizados pelos índices da poupança com os mesmos encargos conferidos contratualmente à instituição bancária credora, da mesma forma, não há como se computar sobre o valor da diferença do saldo de poupança remunerado a menor por ocasião dos planos econômicos, eis que se assim o fosse, o poupador estaria se equiparando a uma instituição bancária em operação no sistema financeiro.

Nestes termos, deve ser excluído do cálculo esse acréscimo de “juros contratuais de 0,5% ao mês”.

Dos juros de mora

Em relação aos juros de mora, a sentença se mostra irrepreensível.

Isso porque, tendo a ação sido ajuizada já sob a vigência do CC/2002, o percentual é realmente de 1% ao mês (art.406) com termo inicial a partir da citação, nos termos do art.405 do citado
Codex
e 240 do CPC/15.Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. [...]. 3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. [...]
(AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.

CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Precedentes. 2.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1216355/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 13/08/2013, DJe 05/09/2013)

Portanto, a sentença há de ser retificada também nesse ponto, a fim de que os juros de mora sejam contabilizados à ordem de 1% ao mês, apenas a partir da citação do apelante, a qual já ocorreu sob a vigência do CC/2002.

Da correção monetária
.

Por outro lado, a sentença há de ser complementada quanto ao
dies a
quo para o cômputo da correção monetária sobre o saldo a ser pago ao poupador, vez que o julgado deixou de fixar o termo inicial de incidência.

No caso da correção monetária, por não se tratar de um
plus
, mas sim de uma mera recomposição da corrosão do poder financeiro da moeda em decorrência da inflação, tal atualização deve ser computada desde a data da remuneração a menor do saldo da poupança.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta C. Segunda Câmara de Direito Privado: RAC nº 0049061-22.2015.8.11.0000; RAC nº 0149703-37.2014.8.11.0000, RAC nº 0010149-86.2007.8.11.0015; RAC nº 0018870-67.2010.8.11.0000; etc.

Com isso, o apelo em questão merece ser provido em parte mínima, tão somente para (a) readequar os índices de correção monetária dos saldos das cadernetas de poupança aos termos e percentuais previstos nos Temas 302, 303 e 304, todos do CPC/15; (b) determinar que os valores a serem pagos a cada poupador seja calculados a partir da diferença entre a remuneração dos respectivos saldos pelos índices definidos nos citados paradigmas e aqueles indevidamente implementados pelo banco apelante – a serem apurados em liquidação, e na hipótese de ainda subsistir saldo(s) positivo(s) nas respectivas cadernetas quando do advento dos Planos Collor I e Collor II –; (c) limitar o cômputo de juros remuneratórios até a data do encerramento da aplicação; (d) afastar os juros contratuais de 0,5% ao mês; (e) determinar que a
correção monetária
sobre a diferença a ser paga aos poupadores seja computada desde cada remuneração a menor dos aludidos saldos; e (f) determinar que os juros moratórios de 1% ao mês sejam contabilizados apenas a partir da citação válida, tudo a ser apurado em liquidação.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso do banco requerido tão somente para

(a)
readequar os índices de correção monetária dos saldos das cadernetas de poupança aos termos e percentuais previstos nos
Temas 302
,
303
e
304
, todos do CPC/15;

(b)
determinar que os valores a serem pagos a cada poupador sejam calculados a partir da diferença entre a remuneração dos respectivos saldos pelos índices definidos nos citados paradigmas e aqueles indevidamente implementados pelo banco apelante – a serem apurados em liquidação, e na hipótese de ainda subsistir saldo(s) positivo(s) nas respectivas cadernetas quando do advento dos Planos Collor I e Collor II; a serem apurados em liquidação de sentença;

(c)
limitar o cômputo de juros remuneratórios até a data do encerramento de cada aplicação, a ser apurado em sede de liquidação;

(d)
afastar os juros contratuais de 0,5% ao mês do montante da condenação;

(e)
determinar que a
correção monetária
sobre a diferença a ser paga aos poupadores seja computada a partir de cada remuneração a menor dos aludidos saldos das cadernetas de poupança; e,

(f)
determinar que os juros moratórios de 1% ao mês sejam contabilizados apenas a partir da citação válida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024